Tribunal: TJDFT
Processo: 0701023-34.2020.8.07.0012
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTANDO. MENOR IMPÚBERE. COMPOSIÇÃO PASSIVA. GENITOR. OBRIGAÇÃO INERENTE À PATERNIDADE. ALIMENTANTE. SERVIDOR PÚBLICO. DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE EMPRESÁRIA. NÃO COMPROVAÇÃO. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. RENDIMENTOS MENSAIS. AFERIÇÃO PRECISA. SUBSISTÊNCIA. ALIMENTOS. MENSURAÇÃO. VARIÁVEIS DA EQUAÇÃO QUE NORTEIA A FIXAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. CONFORMAÇÃO. AFERIÇÃO. ALIMENTOS. MENSURAÇÃO SEGUNDO O APURADO. ADEQUAÇÃO E RAZOABILIDADE. MAJORAÇÃO. BALANCEAMENTO ADEQUADO. PRESERVAÇÃO. CITAÇÃO. EFETIVAÇÃO. REVELIA AFERIDA. EFEITOS RELATIVOS. APELO. DESPROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conquanto versando a lide sobre direitos indisponíveis por versar sobre prestação alimentar devida pelo pai ao filho, os efeitos da contumácia em que incidira a parte ré não enseja o acobertamento, de forma inexorável, dos fatos descritos na peça inicial com véu indescortinável de presunção de veracidade nem determina o automático acolhimento do pedido na forma em que fora formulado, devendo os fatos alinhavados como causa de pedir serem cotejados com os demais elementos de convicção reunidos como forma de orientação da resolução da lide sob premissas derivadas da verdade real (CC, art. 1.707; CPC, art. 345, II).
2. A mensuração dos alimentos deve guardar conformação com as necessidades do alimentando e com as possibilidades do alimentante (CC, art. 1.694, §1o), e, como corolário dessa equação, sua fixação deve derivar do cotejo dos elementos de prova produzidos e pela apreensão empírica das necessidades do beneficiário como forma a ser aferida a capacidade do obrigado de conformidade com que é possível de fomentar ao destinatário da prestação para o custeio de suas necessidades e fruição do padrão de vida compatível com sua condição social
3. As necessidades de criança em idade escolar são incontroversas, e, conquanto impassíveis de serem precisadas, são passíveis de serem estimadas de forma empírica, mormente porque, em consonância com as regras de experiência comum, variam de acordo com a disponibilidade financeira e com a posição social e econômica dos pais, ensejando que os gastos com a mantença dos filhos sejam dosados em ponderação com a capacidade econômica que ostentam, o que deve refletir na mensuração dos alimentos que lhes devem ser fomentados pelo genitor.
4. Apreendido o que aufere mensal e medianamente o alimentante como servidor público, ante a ausência de elemento a evidenciar o desempenho de atividade empresarial, os alimentos que lhe estão debitados como expressão do poder familiar e da obrigação de concorrer efetivamente para o custeio das necessidades materiais dos filhos devem ser fixados, observados os parâmetros legalmente emoldurados e o que se afigura razoável ser provido em sintonia com suas possibilidades que afloram dos elementos coligidos, em importe passível de ser por ele suportado e que traduza efetiva concorrência para o custeio das necessidades do destinatário da verba, ponderada a razoabilidade da prestação.
5. Apurado que a verba alimentar restara fixada em parâmetro adequado à capacidade do alimentante, revelando-se passível de ser suportada pelo obrigado e apta a concorrer para o custeio das necessidades materiais do destinatário da prestação, assegurando-lhe padrão de vida compatível com o que é possível de ser fomentado pelos genitores, ensejando o atendimento do binômio necessidade do alimentando e capacidade contributiva do alimentante, deve sua expressão ser mantida, pois alcança montante que se afigura razoavelmente adequado à capacidade do alimentante e às necessidades do alimentando.
6. Apelo conhecido e desprovido. Unânime.